Tribunal: CARF
Processo: 10665.720464/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/12/2011
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU ARROLAMENTO PRÉVIO DE DINHEIRO OU BENS PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
EMPRESA ARTIFICIAL. SIMULAÇÃO. VÍNCULO DIRETO.
Diante de empresa prestadora de serviços com existência meramente formal, mantida artificialmente para abrigar de forma simulada o fator de produção trabalho de sua única contratante, impõe-se o reconhecimento da simulação a ocultar o real titular da posição jurídica de empregador ou da posição jurídica de contratante dos segurados contribuintes individuais.
SIMULAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS.
Constatado pela fiscalização que a contratação de serviços ocorre de forma simulada, correto o enquadramento dos empregados na empresa a que estão materialmente vinculados.
RELAÇÃO JURÍDICA APARENTE. DESCARACTERIZAÇÃO.
Pelo Princípio da Verdade Material, se restar configurado que a relação jurídica formal apresentada não se coaduna com a relação fática verificada, subsistirá a última. De acordo com o art. 118, inciso I do Código Tributário Nacional, a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE EMPRESA SEM SUBSTRATO REAL. VÍNCULO DIRETO.
A legislação tributária incide sobre os fatos efetivamente ocorridos, devendo prevalecer a realidade emergente do conjunto probatório constante dos autos. A interposição de empresa meramente formal a atuar em simbiose forçada com sua única contratante, sendo incapaz de subsistir enquanto empresa autônoma por ser mantida artificialmente para ocultar o fator de produção trabalho de sua contratante, não pode ser admitida. Não há como se admitir a empresa interposta como a real contratante dos trabalhadores, eis que estão apenas nominalmente a seu serviço, sob pena de se reduzir o trabalho humano a uma mera mercadoria em afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (Constituição da República, art. 1°, III) e da valorização social do trabalho (Constituição da República, art. 1°, IV, e 170, caput) e ao primeiro princípio da Declaração de Filadélfia (Constituição da Organização Internacional do Trabalho), ratificada conforme Decreto de Promulgação n° 25.696, de 20 de outubro de 1948 (Constituição da República, art. 5°, § 2°).
SIMULAÇÃO. RECOLHIMENTOS EFETUADOS PELA PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Revelada terceira empresa como mera interposta de pessoa jurídica que se aproveita de expediente simulatório, esta pode se utilizar dos recolhimentos efetuados por aquela na quitação das contribuições por ela devidas.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720464/2014-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.232 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
REAL MINAS TEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/12/2011
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU
ARROLAMENTO
PRÉVIO
DE
DINHEIRO
OU
BENS
PARA
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126
da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008,
após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio
recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou
pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos
órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
EMPRESA ARTIFICIAL. SIMULAÇÃO. VÍNCULO DIRETO.
Diante de empresa prestadora de serviços com existência meramente formal,
mantida artificialmente para abrigar de forma simulada o fator de produção
trabalho de sua única contratante, impõe-se o reconhecimento da simulação a
ocultar o real titular da posição jurídica de empregador ou da posição jurídica
de contratante dos segurados contribuintes individuais.
SIMULAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS.
Constatado pela fiscalização que a contratação de serviços ocorre de forma
simulada, correto o enquadramento dos empregados na empresa a que estão
materialmente vinculados.
RELAÇÃO JURÍDICA APARENTE. DESCARACTERIZAÇÃO.
Pelo Princípio da Verdade Material, se restar configurado que a relação jurídica
formal apresentada não se coaduna com a relação fática verificada, subsistirá a
última. De acordo com o art. 118, inciso I do Código Tributário Nacional, a
definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica
dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou
terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720464/2014-80
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.232 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720464/2014-80

PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE
EMPRESA SEM SUBSTRATO REAL. VÍNCULO DIRETO.
A legislação tributária incide sobre os fatos efetivamente ocorridos, devendo
prevalecer a realidade emergente do conjunto probatório constante dos autos. A
interposição de empresa meramente formal a atuar em simbiose forçada com
sua única contratante, sendo incapaz de subsistir enquanto empresa autônoma
por ser mantida artificialmente para ocultar o fator de produção trabalho de sua
contratante, não pode ser admitida. Não há como se admitir a empresa
interposta como a real contratante dos trabalhadores, eis que estão apenas
nominalmente a seu serviço, sob pena de se reduzir o trabalho humano a uma
mera mercadoria em afronta aos princípios constitucionais da dignidade da
pessoa humana (Constituição da República, art. 1°, III) e da valorização social
do trabalho (Constituição da República, art. 1°, IV, e 170, caput) e ao primeiro
princípio da Declaração de Filadélfia (Constituição da Organização
Internacional do Trabalho), ratificada conforme Decreto de Promulgação n°
25.696, de 20 de outubro de 1948 (Constituição da República, art. 5°, § 2°).
SIMULAÇÃO.
RECOLHIMENTOS
EFETUADOS
PELA
PESSOA
JURÍDICA INTERPOSTA. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Revelada terceira empresa como mera interposta de pessoa jurídica que se
aproveita de expediente simulatório, esta pode se utilizar dos recolhimentos
efetuados por aquela na quitação das contribuições por ela devidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para determinar que sejam aproveitados os valores pagos de contribuição patronal previdenciária
na sistemática do SIMPLES pela empresa interposta Flamatex Indústria Têxtil Ltda. Vencidos os
conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Wilsom de Moraes Filho, Marcelo de Sousa
Sáteles e Miriam Denise Xavier (presidente) que negavam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Marcelo de Sousa
Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi
e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.232 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720464/2014-80

A bem da celeridade peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 235 e ss).
Pois bem. Trata-se de processo datado de 19/03/2014, levado à ciência do sujeito
passivo em 25/03/2014 (fl. 127), composto pelos seguintes Autos-de-Infração lavrados pelo
descumprimento de obrigações tributárias principais:
DEBCAD 51.043.232-8: contribuições devidas pela empresa incidentes sobre as
remunerações dos segurados empregados (inclusive alíquota para o financiamento dos benefícios
em razão da incapacidade laborativa – RAT) (Lei n° 8.212/91, artigo 22, I e II), e também sobre
as remunerações dos segurados contribuintes individuais (Lei n° 8.212/91, artigo 22, III) no
valor total de R$ 2.355.975,64 (dois milhões, trezentos e cinqüenta e cinco mil, novecentos e
setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), incluindo o principal, juros e multa de ofício.
DEBCAD 51.043.233-6: contribuições devidas pela empresa a outras entidades e
fundos – Terceiros - incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados (Salário-
Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), no valor total de R$ 575.688,61 (quinhentos e
setenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos), incluindo o
principal, juros e multa de ofício.
Conforme consta no Relatório Fiscal (e-fls. 39 e ss), a fiscalização considerou que
houve uma simulação, por parte da empresa Real Minas, ao registrar e declarar trabalhadores nas
GFIP da empresa Flamatex, com o objetivo de usufruir de forma indevida da isenção das
contribuições previdenciárias patronais concedidas às empresas optantes pelo SINAC – Simples
Nacional.
Nesse sentido, apresentou os elementos para comprovar suas alegações: (a) as
atividades desenvolvidas por ambas as empresas são complementares; (b) a matriz da autuada e
a filial da Flamatex são estabelecimentos contínuos e interligados; (c) as atividades
administrativas, financeiras e comerciais das duas empresas são executadas de forma unificada,
pelos mesmos administradores e funcionários instalados na matriz da autuada; (d) existem
inúmeras ações trabalhistas nas quais ambas as empresas são arroladas como reclamadas
solidárias; (e) os sócios da autuada figuram no quadro de empregados da Flamatex; (f) o mesmo
contador é responsável pela contabilidade das duas empresas; (g) a maior parte da produção da
Flamatex é vendida para a autuada; (h) a Flamatex acumulou prejuízos de 2009 a 2011,
recebendo durante esse período, a fundo perdido, repasses financeiros da autuada, os quais não
foram devidamente justificados pela Flamatex.
Assim, a fiscalização concluiu que os trabalhadores da empresa Flamatex, para
efeitos previdenciários, prestaram serviços de fato para a empresa Real Minas Ind. Com. Têxtil
Ltda.
Em decorrência, a autoridade fiscal efetuou o lançamento das contribuições
patronais, inclusive alíquota SAT/RAT e das contribuições destinadas a outras entidades e
fundos (Terceiros), esclarecendo que as contribuições dos segurados não foram lançadas, pois
devidamente recolhidas.
A empresa autuada, por sua vez, apresentou impugnações tempestivas, distintas
para cada Debcad, contendo os seguintes argumentos, aqui consolidados em uma única síntese:
1. Inicialmente, considerando que os fatos foram apurados em empresa diversa –
Flamatex – (motivo pelo qual alguns documentos não foram apresentados) requer
seja autorizado o aditamento da impugnação, para juntada desses documentos,
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.232 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720464/2014-80

caso se mostrem necessários, sob pena de caracterização de cerceamento de
defesa.
2. Questiona o procedimento fiscal, qualificando como frágeis os elementos
utilizados na caracterização do grupo econômico e na atribuição da
responsabilidade solidária.
3. Quanto ao grupo econômico, afirma que a fiscalização se pautou no artigo 124, I
do CTN e artigo 30, IX da Lei n° 8.212/91, menciona a necessidade de
participação societária comum como um importante elemento na caracterização
do grupo econômico, e que esta circunstância não está presente no caso
analisado. Também põe em relevo a necessidade – para a caracterização do grupo
econômico - do exercício de atividade conjunta, sob a mesma orientação
administrativa e financeira, situações que aqui também não se observam.
4. Alega que a existência do grupo econômico não pode ser presumida, e que a
fiscalização não comprovou a participação da autuada na situação configuradora
dos fatos geradores, outro elemento necessário para a responsabilização solidária
das empresas do mesmo grupo econômico. Cita o artigo 128 do CTN. Assim,
entende que não subsiste a responsabilidade solidária decorrente do grupo
econômico.
5. O fato de que a matriz da autuada e a filial da Flamatex ocupavam
estabelecimentos vizinhos e interligados não representa indício de fraude ou
simulação, sendo que a passagem existente entre os estabelecimentos apenas
facilitava a logística e reduzia os custos. Além disso, a matriz da Flamatex fica
em outro endereço, o que demonstra sua autonomia.
6. Não foi demonstrado que a administração da Flamatex é feita pela autuada, não
se preocupando o fisco em verificar se não era a matriz da Flamatex quem
realmente a administrava. A existência de filiais afasta a tese da unicidade
empresarial.
7. As tratativas comerciais existentes entre as duas empresas, representadas por
diversos contratos, principalmente de industrialização por encomenda, não se
prestam a comprovar o que pretende a fiscalização, não caracterizando fraude ou
simulação.
8. Conforme afirmado pela própria fiscalização, o faturamento da Flamatex não é
exclusivamente de serviços prestados à autuada, sendo que estes respondem
apenas pela “maior parte” da sua receita.
9. Nada de excepcional existe no fato de que a contabilidade das duas empresas é
feita pelo mesmo profissional, pois este também presta serviços na região a
inúmeras outras empresas do setor.
10. A existência de reclamações trabalhistas nas quais ambas as empresas figuram no
pólo passivo não representa a prova para o que pretende a fiscalização, sendo
necessário considerar que nem toda pretensão submetida ao Judiciário é devida, e
cada pessoa tem o direito de acionar quem bem entender. Além disso, não restou
comprovada a responsabilidade da autuada nessas ações, devendo se ter em conta
também, que a responsabilização na esfera trabalhista - sempre protecionista em
virtude do caráter hipossuficiente do empregado – não importa necessariamente
em responsabilidade tributária.
11. Quanto à suposta dependência financeira em virtude dos repasses injustificados,
ressalta que a fiscalização não especificou em quais momentos ocorreram,
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.232 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720464/2014-80

verificando-se na verdade, adiantamentos dos pagamentos por serviços prestados
pela Flamatex.
12. A autuada possui número de empregados suficiente para a consecução de suas
atividades. Em dezembro de 2011, por exemplo, eram 11 empregados na matriz
mais 102 em sua filial, enquanto a Flamatex possuía nesse período, 126
empregados em sua matriz e 5 em sua filial. Existe uma correlação lógica e
proporcional entre a quantidade de empregados da autuada, sua produção e seu
faturamento. Por fim, se o intuito da autuada fosse registrar seus empregados na
Flamatex para se eximir das contribuições patronais, não faria sentido manter em
seus quadros tantos empregados, os quais, dessa maneira, não produziriam essa
vantagem.
13. A maior parte dos produtos vendidos pela autuada é de fabricação própria.
14. Não há provas de que os empregados da Flamatex são, de fato, da autuada,
decorrendo a imputação do simples fato de a fiscalização ter assim entendido,
sem que fossem apontadas as provas necessárias.
15. Na seqüência, apresenta uma série de indagações referentes aos fatos apontados
pela fiscalização, concluindo tratarem-se todos de situações regulares.
16. Volta a discorrer sobre o artigo 128 do CTN, reafirmando que não existem provas
suficientes para imputar à autuada a responsabilidade pelas contribuições
apuradas.
17. Com relação ao Debcad 51.043.232-8, pleiteia alternativamente, sob pena de bis
in idem, o abatimento das contribuições previdenciárias que já foram recolhidas
pela Flamatex, no recolhimento único e simplificado do Simples Nacional, pois,
parte deste recolhimento único refere-se a tais contribuições.
18. Ao final, requer a procedência da impugnação e a conseqüente improcedência das
autuações, com o seu cancelamento. Alternativamente, pugna pelo
aproveitamento das contribuições já recolhidas pela Flamatex na sistemática do
Simples Nacional.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 235 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/12/2011
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO. IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma. Justifica-se dessa
maneira, o lançamento efetuado em nome do real tomador dos serviços prestados pelos
segurados formalmente vinculados a outra pessoa jurídica.
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS EFETUADOS EM CONFORMIDADE COM
A LEGISLAÇÃO QUE REGE O SIMPLES NACIONAL POR PESSOA JURÍDICA
DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias, mediante aproveitamento de
valores recolhidos indevidamente para o Simples Nacional, por outra pessoa jurídica.
Impugnação Improcedente
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.232 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720464/2014-80

Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 264 e ss), transcrevendo, ipsis litteris, a sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Cabe destacar que o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve
ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da
Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas
decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa.
O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21,
de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Portanto, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72, tomo conhecimento do Recurso Voluntário interposto.
2. Mérito.
Conforme narrado, os créditos previdenciários constituídos neste lançamento se
referem às contribuições devidas pela empresa incidentes sobre as remunerações dos segurados
empregados (inclusive alíquota para o financiamento dos benefícios em razão da incapacidade
laborativa – RAT) (Lei n° 8.212/91, artigo 22, I e II), e também sobre as remunerações dos
segurados contribuintes individuais (Lei n° 8.212/91, artigo 22, III).
Também foram lançadas as contribuições devidas pela empresa a outras entidades
e fundos – Terceiros - incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados (Salário-
Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE).
As contribuições dos segurados, por sua vez, não foram lançadas, pois
devidamente recolhidas.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 39 e ss), a autoridade lançadora
esclareceu que verificou a constituição da pessoa jurídica Flamatex Indústria Têxtil Ltda EPP –
empresa optante do Simples Nacional - cuja mão-de-obra foi utilizada integralmente pela
autuada.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.232 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720464/2014-80

A fiscalização concluiu que a Flamatex não possuiria capacidade financeira para
arcar com os custos dos salários e encargos dos trabalhadores declarados em GFIP, sendo
amparada financeiramente pela autuada.
Dessa forma, entendeu que teria havido simulação por parte da autuada, ao
registrar esses trabalhadores (os quais, de fato, prestavam serviços à autuada) na Flamatex, com
o intuito de usufruir indevidamente dos benefícios tributários do Simples Nacional.
Em seu Recurso Voluntário, o sujeito passivo repisou a integralidade das
alegações de defesa, transcrevendo, ipsis litteris, a sua impugnação, defendendo a regularidade
das operações travadas e a inexistência de fraude e simulação na hipótese dos autos.
Em que pese a veemência das alegações do sujeito passivo, em relação ao mérito,
entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são suficientemente claras e sólidas, não
tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a fragilidade da acusação fiscal.
A começar, dentro de suas prerrogativas legais, decorrentes dos artigos 142 e 149
do CTN e do art. 33 e § 1.o da Lei n.o 8.212/91, a Auditoria-Fiscal tem o poder-dever de
fiscalizar e identificar, conforme a situação fática apresentada, a realidade dos fatos geradores
ocorridos, isto é, a verdade material, em detrimento dos aspectos meramente formais dos
negócios jurídicos apresentados pelo contribuinte.
Nesse sentido, as inúmeras considerações do sujeito passivo quanto à suposta
caracterização de grupo econômico pela fiscalização, defendendo sua inexistência e que não
estão presentes nos autos os elementos necessários para imputar à autuada a responsabilidade
solidária em virtude do suposto grupo, não possuem relação com o presente lançamento, vez que
a fiscalização em momento algum considerou a existência de grupo econômico, pautando seus
trabalhos na unicidade empresarial decorrente da desconsideração dos vínculos entre os
trabalhadores e a Flamatex.
Aliás, conforme bem pontuado pela decisão recorrida, a caracterização de grupo
econômico seria de todo incompatível com as conclusões fiscais, pois o grupo econômico
pressupõe a pluralidade de empresas que não está presente quando se considera que duas pessoas
jurídicas, de fato, atuam como uma só.
A questão gravita, antes da análise de qualquer permissivo legal, em torno dos
princípios do Direito, dentre os quais se destaca o da primazia da substância sobre a forma, em
atenção ao qual deve a autoridade fiscalizadora, em cada situação analisada, avaliar a
correspondência entre o fato concreto e a forma com a qual este se apresenta, prevalecendo, em
caso de discordância entre ambos, o primeiro (fato concreto), entendimento que está em
consonância com o princípio da verdade material, que também integra o processo administrativo
fiscal.
Tal prerrogativa encontra respaldo na legislação vigente. Vejamos alguns
dispositivos contemplados no Código Tributário Nacional:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II – dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.232 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720464/2014-80

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
VII. quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
Na seara previdenciária, o artigo 33, caput, da Lei no 8.212, de 1991, atribui ao
órgão fiscalizador competência para arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das
contribuições ali previstas.
Assim, incumbe à RFB, portanto, a execução da atividade de fiscalização das
contribuições sociais, atividade essa que envolve o dever de efetuar a constituição do crédito
tributário por meio do lançamento, conforme disposto no art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Evidentemente, quando o legislador estabeleceu o dever de a autoridade fiscal
efetuar o lançamento, teve como objetivo a identificação do verdadeiro fato gerador, a fim de
determinar a efetiva matéria tributável, prevalecendo a essência sobre a forma
Assim, sempre que possível, a autoridade deve buscar a verdade material, em
detrimento dos aspectos formais dos negócios e atos jurídicos praticados, restando evidente a
possibilidade de o Auditor-Fiscal desconsiderar atos e fatos aparentes e apurar o crédito
tributário com base nos fatos efetivamente ocorridos.
Na hipótese dos autos, a fiscalização apurou, além da questão de localização
física, uma série de outros indícios que demonstraram tratar-se o caso de utilização de empresa
interposta com o fim único de economia tributária, tendo sido muito feliz em sua empreitada,
demonstrando e comprovando, no entendimento deste Conselheiro, os requisitos legais
necessários à configuração do vínculo.
Nesse particular o Relatório Fiscal (e-fls. 39 e ss), ao qual ora se reporta, traz um
extenso rol de elementos que levaram à conclusão acima. Pode-se resumi-lo nos termos
seguintes:
a) As atividades desenvolvidas por ambas as empresas são complementares;
b) A matriz da autuada e a filial da Flamatex são estabelecimentos contínuos
e interligados;
c) As atividades administrativas, financeiras e comerciais das duas empresas
são executadas de forma unificada, pelos mesmos administradores e
funcionários instalados na matriz da autuada;
d) Existem inúmeras ações trabalhistas nas quais ambas as empresas são
arroladas como reclamadas solidárias;
e) Os sócios da autuada figuram no quadro de empregados da Flamatex;
f) O mesmo contador é responsável pela contabilidade das duas empresas;
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.232 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720464/2014-80

g) A maior parte da produção da Flamatex é vendida para a autuada;
h) A Flamatex acumulou prejuízos de 2009 a 2011, recebendo durante esse
período, a fundo perdido, repasses financeiros da autuada, os quais não
foram devidamente justificados pela Flamatex.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte, desacompanhados de provas, não
têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem de eximi-lo da obrigação legal,
porquanto nenhum documento contundente foi ofertado para fazer prova acerca de eventual
irregularidade do presente lançamento.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, bem como os documentos pertinentes para fins de
comprovar os fatos narrados, o que não foi feito na hipótese dos autos, tendo o sujeito passivo
trazido alegações genéricas e desacompanhadas da devida comprovação.
Nesse sentido, sobre a comprovação dos fatos alegados, entendo que o recorrente
não se desincumbiu de comprovar suas alegações, ficando apenas no campo das suposições, o
que, a meu ver, não têm o condão de afastar a higidez da acusação fiscal.
Tem-se, portanto, que pautado nas provas articuladas por ambas as partes, o
convencimento quanto à vinculação decorre não só do conjunto fático-probatório carreado
pela fiscalização, mas também pela linha argumentativa utilizada para contrapor a
acusação fiscal, pela qual o recorrente faz considerações genéricas e demasiadamente
teóricas, sem refutar concreta e efetivamente os fatos, os nomes, os números e os
documentos colhidos pela fiscalização ao longo do procedimento de auditoria. Ao fim e ao
cabo, a análise conjunta dos elementos probatórios leva à conclusão da efetiva prestação dos
serviços pelos trabalhadores para a pessoa jurídica notificada, não optante pelo Simples.
Com efeito, a prova dos autos demonstra se tratar de terceirização simulada, por
meio de interposta pessoa, com o objetivo de aproveitar do tratamento tributário mais favorecido,
do Simples Nacional, conforme amplamente comprovado pela fiscalização e detidamente
pontuado pela decisão recorrida. É de se ver os seguintes trechos do acórdão proferido pela DRJ:
[...] Da Atribuição da Responsabilidade Tributária:
O presente processo refere-se ao lançamento das contribuições incidentes sobre a
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados formalmente registrados pela
empresa Flamatex, mas que de fato estavam vinculados à autuada.
Durante a ação fiscal junto às empresas envolvidas, a fiscalização concluiu - ante os
fatos já relacionados no Relatório que precede o presente Voto - que a Flamatex se
tratava de empresa cuja existência era destinada unicamente à manutenção dos contratos
de trabalho relativos aos segurados que, de fato, prestavam serviços diretamente à
autuada, beneficiando-se do regime simplificado de recolhimento de tributos do qual a
Flamatex era optante (Simples Nacional).
Os fatos relatados pela fiscalização e as provas trazidas aos autos demonstram que a
Flamatex, embora constituída formalmente, não exercia as suas atividades como uma
empresa autônoma e independente. A separação entre esta e a autuada não se verificava
de fato e a sua existência tinha como objetivo aproveitar o benefício do tratamento
diferenciado e favorecido decorrente da sua opção pelo Simples Nacional, já que a
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.232 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720464/2014-80

autuada não preenchia os requisitos necessários para ingressar neste regime tributário
simplificado e favorecido.
Todo o contexto trazido aos autos revela não se tratar de mera terceirização, como
pretende demonstrar a autuada.
A respeito, em relação a inúmeros fatos apontados pela fiscalização, a autuada afirma
que não se tratam de operações irregulares ou que possam demonstrar a ocorrência de
fraude ou simulação.
Porém, é preciso elucidar que a questão a ser examinada - concluir se os fatos trazidos
pela fiscalização são suficientes à comprovação da imputação fiscal - não fica limitada à
análise isolada de cada um dos fatos considerados, como propõe a autuada ao formular
uma série de indagações à fl. 207. Deve-se aqui, por outro caminho, avaliar o contexto
formado por todo o conjunto de elementos. É justamente da análise desse contexto,
como um todo, e não de cada fato isolado, que se poderá concluir pela existência, ou
não, da simulação.
Assim, iniciando pelo fato de que ambas as empresas ocupavam estabelecimentos
vizinhos, este, por si só, não demonstra que a criação da Flamatex teve como finalidade
permitir que a autuada usufruísse indevidamente dos benefícios do Simples Nacional.
Porém, esse fato integra um amplo conjunto probatório que, visto como um todo, leva à
tal conclusão.
Observe-se aqui que, além de vizinhos, os estabelecimentos eram interligados, situação
esta que, ao contrário da vizinhança, não se pode tomar como normal e ordinária, o que
reforça, por esse motivo em maior grau, as conclusões fiscais.
Também não se pode concluir pela subordinação e dependência da Flamatex em relação
à autuada pelo fato, isoladamente considerado, de que esta era a destinatária da maioria
dos serviços prestados por aquela, mas esse elemento, em conjunto com os demais,
também demonstra estar correta a conclusão fiscal.
Aqui cabe observar que a exclusividade na prestação de serviços não é condição
indispensável à demonstração da vinculação da Flamatex à autuada na forma apontada
pela fiscalização, de modo que embora houvesse parte dos serviços sendo prestados a
outros destinatários, o que se evidencia é a vinculação e a dependência externados,
dentre outros fatores conjuntamente considerados, pela condição de “principal cliente”
da autuada.
No mesmo sentido, é natural, e perfeitamente lícito que um mesmo profissional preste
assessoria contábil para diversas pessoas jurídicas, principalmente em se tratando de
empresas da mesma região e que atuam no mesmo ramo de atividades.
No entanto, somada a outros fatos, essa constatação, bem como a existência de
reclamações trabalhistas nas quais ambas as empresas aparecem juntas no pólo passivo,
os constantes prejuízos suportados pela Flamatex (que revelam sua inviabilidade
econômica) e os empréstimos feitos pela autuada à Flamatex, são elementos que se
somam e, conjuntamente, atestam a conclusão fiscal.
Especificamente quanto aos empréstimos, embora a autuada alegue que só fazia
pagamentos a título de adiantamentos pelos serviços prestados, existem nos autos
elementos suficientes à demonstração da sua ocorrência.
Nesse sentido, a fiscalização solicitou informações à Flamatex mediante o Termo de
Intimação Fiscal 01 (fl. 47), tendo esta respondido à fl.48 nos seguintes termos:
“1 – Com relação aos valores lançados na conta 2.1.1.01.00086, a subscrevente
informa que parte se refere à empréstimos contraídos perante a sociedade REAL
MINAS
TÊXTIL
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
LTDA,
CNPJ/MF
no
02.419.624/0001-73 e parte se refere a adiantamento de Clientes. Esclarece
ainda que, até o momento não foi possível verificar a forma de pagamentos
desses empréstimos.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.232 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720464/2014-80

2 – Com relação aos empréstimos, que foram realizados mediante transferência
bancária, para alguns valores existem Contratos firmados entre as partes.
Todavia, em que pese o esforço da empresa, até o momento não foi possível
localizá-los. Com relação aos adiantamentos de clientes, todos os repasses
foram realizados mediante TED e DOC.”
Ao final, a Flamatex solicita prazo adicional de 30 (trinta) dias para complementar as
informações, não havendo nos autos qualquer elemento referente a tal complemento.
O teor das informações prestadas pela Flamatex revela que esta não tinha conhecimento
das operações realizadas, não sabendo explicar como ou se foram pagos tais
empréstimos, revelando também sob este aspecto, a falta de autonomia desta empresa na
condução das suas atividades.
Note-se que estes repasses foram devidamente relacionados pela fiscalização à fl. 63,
inclusive com a indicação da conta contábil da Flamatex que os tem registrados. Por sua
vez, a contabilidade da Flamatex foi trazida aos autos (fls. 101/126), possibilitando a
identificação dos valores e datas dos repasses. Não subsiste, portanto, a alegação da
autuada de que a fiscalização não indicou o momento de tais pagamentos, pois os autos
contêm todas as informações necessárias para que a autuada pudesse verificar a origem
e exatidão desses valores.
Com relação ao fato de que a autuada possuía considerável número de trabalhadores em
seu quadro de empregados, este não tem o condão de afastar as conclusões fiscais, as
quais são igualmente válidas, independentemente do grau em que foi utilizado pela
autuada o expediente de servir-se da Flamatex para se beneficiar indevidamente do
Simples Nacional.
Tais considerações também se aplicam ao fato de que parte das vendas da autuada era
oriunda de produtos de fabricação própria e também ao argumento de que tanto a
autuada quanto a Flamatex dispunham de outros estabelecimentos, além daqueles
vizinhos e interligados. Nesses casos, a dimensão das provas - que inclui a vizinhança e
interligação de um estabelecimento de cada empresa, e a venda pela autuada, ainda que
parcial, dos produtos fabricados pela Flamatex – são suficientes para demonstrar,
sempre em conjunto com os outros fatores apurados, a situação de dependência da
Flamatex e sua utilização pela autuada para se eximir das contribuições patronais,
utilizando indevidamente da condição de optante do Simples Nacional da Flamatex para
ali registrar os trabalhadores efetivamente vinculados à autuada.
Assim, levando-se em conta que autoridade administrativa - amparada no artigo 142 do
CTN e artigo 33, caput, da Lei n° 8.212/91 - possui a prerrogativa de desconsiderar atos
ou negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora que não pode ficar adstrita aos aspectos formais dos atos e fatos e,
considerando também que, ao contrário do que defende a autuada, a fiscalização carreou
aos autos provas suficientes para demonstrar a situação que embasa suas conclusões,
inexiste fundamento para afastar o crédito tributário constituído, que por estas razões
deve ser mantido no presente julgamento.
Tem-se, pois, que os fatos arrolados pela fiscalização, caso considerados de
maneira isolada, poderiam não configurar necessariamente nenhuma ilegalidade e até ser
justificados por questões circunstanciais. Entretanto, considerados em conjunto, dentro de um
contexto abrangente, dão a convicção de uma disposição empresarial atípica permitindo à
empresa Autuada beneficiar-se das prerrogativas de tributação que, de outra forma, não lhe seria
possível usufruir.
No presente caso, todo o conjunto probatório, relatado pela fiscalização -
ancorado em elementos e evidências robustas levam à convicção de que a realidade fática
essencial das atividades realizadas pela empresa autuada foi modificada artificialmente, sendo
que tal artifício teve como propósito oferecer validade jurídica e formal a uma disposição
negocial exclusivamente concebida e destinada a obter vantagens fiscais.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.232 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720464/2014-80

O objeto da tributação no referido lançamento, foi o negócio jurídico causal, e não
necessariamente o negócio jurídico formal, principalmente quando a forma adotada não reflete a
causa de sua utilização, conforme está consignado expressamente no art. 118 do Código
Tributário Nacional.
Dessa forma, correto o lançamento das contribuições previdenciárias (patronal,
SAT e terceiros) incidentes sobre as folhas de pagamento dos empregados que estavam apenas
formalmente registrados através da interposta pessoa, mas que eram empregados do recorrente.
Cabe pontuar, ainda, que o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma sucinta, as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
Por fim, no tocante ao aproveitamento dos valores pagos de contribuição
previdenciária (cota patronal) por Flamatex Indústria Têxtil Ltda, entendo que o lançamento
merece um pequeno reparo.
A esse respeito, em que pese todo o trabalho da fiscalização na descaracterização
dos atos negociais entre as empresas, coaduno, no entanto, com as alegações da defesa, pois
efetivamente se houve o reconhecimento da simulação e a imputação dos fatos geradores das
contribuições previdenciárias como de responsabilidade da empresa principal, os valores
relativos à cota patronal, já recolhidos pela empresa interposta na modalidade do SIMPLES,
devem ser identificados e deduzidos do presente débito.
Este procedimento se mostra necessário por dois motivos: primeiro, porque, na
forma proposta não se estaria diante de duas empresas, mas sim de uma; e, segundo, porque
contribuições incidentes sobre os fatos geradores que embasaram o lançamento já foram pagas e,
portanto, não podem ser exigidas novamente, pois conforme previsão do art. 156, I do CTN,
tendo havido pagamento decorrente do mesmo fato gerador ocorreu a extinção, razão pela qual,
no contexto defendido, o presente lançamento, neste particular, está comprometido, em face da
reiterada exigibilidade de contribuições previdenciárias quitadas pela empresa e não trazidas a
termo para abatimento no lançamento em comento.
Com efeito, o deslocamento artificial da responsabilidade tributária via expediente
simulatório não é eficaz perante o Fisco, conclusão essa que deu azo, inclusive, ao lançamento
guerreado. Por seu turno, constituir-se-ia incoerência lógica intrínseca, em desvelar-se a
simulação, mas não possibilitar que os tributos pagos pela empresa de fachada sejam
aproveitados pelo titular material das atividades exercidas e responsável pelos tributos delas
decorrentes.
Tendo em vista tais constatações, a não consideração dos valores pagos de
contribuição previdenciária, cota patronal, por Flamatex Indústria Têxtil Ltda, ainda que sob o
regime de recolhimento simplificado, como compensáveis com os débitos lançados, constituir-
se-ia em locupletamento indevido da Fazenda Pública, caso simplesmente denegada, ou
possivelmente implicaria violação aos princípios constitucionais da eficiência e da duração
razoável do processo, se condicionada à posterior formulação do pedido de restituição.
Dessa forma, para evitar o enriquecimento indevido da União e resguardar
coerência lógica com o lançamento, entendo que os valores pagos de contribuição
previdenciária, cota patronal, por Flamatex Indústria Têxtil Ltda, realmente devem ser
deduzidas do lançamento, o que deverá ser aferido no momento da liquidação do julgado.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.232 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720464/2014-80

A jurisprudência não destoa deste posicionamento, conforme observamos dos
Acórdãos n° 2401-003.977, 2302-003.650, entre outros.
Neste diapasão, a decisão de piso merece ser revista neste ponto, a fim de que
sejam deduzidos do lançamento eventuais recolhimentos ao Simples, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada, com os créditos da
mesma natureza daqueles efetuados nessa sistemática.
Com relação a contribuição para terceiros (outras entidades e fundos), a opção
pelo Simples Nacional dispensa as empresas do pagamento das contribuições para outras
entidades e fundos (terceiros), conforme determinado pelo art. 13, Parágrafo 3o, da Lei
Complementar no 123/2006, não havendo que se falar em aproveitamento dos recolhimentos a
este título, portanto, na hipótese vertente.
Ante o exposto, entendo que deve ser determinado o aproveitamento dos valores
pagos de contribuição previdenciária, cota patronal, por Flamatex Indústria Têxtil Ltda,
efetuados sob a sistemática do Simples.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que sejam aproveitados os valores pagos de
contribuição previdenciária, cota patronal, por Flamatex Indústria Têxtil Ltda, efetuados sob a
sistemática do Simples.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 305
DF CARF MF
Original